Tribunal: TJPA
Processo: 0802305-25.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802305-25.2021.8.14.0000
PACIENTE: OSVALDO ARAUJO DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: 3ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA

HABEAS CORPUS. ART. 121, § 2º, INC., C/C ART. 14, INC. II E ART. 288-A, TODOS DO CPB. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA E DESNECESSIDADE DO DECRETO CONSTRITIVO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 312, DO CPPB. IMPROCEDÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08 DO TJPA. MEDIDAS CAUTELARES. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Não merece abrigo a alegação de
constrangimento ilegal, quando a fundamentação inidônea e desnecessidade à manutenção da prisão preventiva do paciente, vez que as decisões se encontram arrimadas em requisitos do art. 312 do CPPB.

2.
Como cediço, o fato de o paciente possuir condições subjetivas favoráveis, ainda que verdadeiras, por si só não é capaz de garantir a sua soltura, quando existem nos autos outros elementos ensejadores da custódia cautelar, consoante Súmula nº 08 deste Egrégio Tribunal.

3.
Resta impossibilitada a aplicação de medida cautelar diversa da prisão, consoante art. 319, do CPPB, quando se encontrar no bojo do decreto constritivo qualquer um dos requisitos exigidos no art. 312 do CPPB, exatamente como se vislumbra no caso vertente.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do
writ
e denegá-lo, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões Virtuais do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, dos dias 27 ao 29 do mês de abril de 2021.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém/PA, 27 de abril de 2021

Desa. Vânia Lúcia Silveira

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus liberatório com pedido de liminar
, impetrado em favor do paciente OSVALDO ARAUJO DOS SANTOS, contra ato do douto Juízo de Direito da 3ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém/PA, nos autos do processo nº 0000366-04.2021.8.14.0401.

Consta da impetração,
que no dia 10/01/2021 ocorreu uma briga entre torcedores do REMO e do PAYSANDU, fato este amplamente divulgado pela mídia local.

Alega que em decorrência disso, a Polícia Civil do Estado fez a operação denominada RAGNAROK para apurar os possíveis acusados.

Que realizadas as devidas investigações no Inquérito Policial, o Delegado pediu a prisão preventiva de OSVALDO ARAÚJO DOS SANTOS, ora paciente, prisão essa que foi decretada pelo Juízo da 1ª Vara Penal de Inquéritos Policiais.

Aduz o ilustre causídico, que a peça investigativa foi encaminhada para à Promotoria que ofereceu denúncia em face do acusado, pelos delitos tipificados nos art. 121, § 2º, inc., c/c art. 14, inc. II e art. 288-A, todos do CPB, tendo a exordial acusatória sido recebida pelo douto Juízo da 3ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém/PA.

Que foi feito pedido de revogação da prisão preventiva do impetrante, no entanto, em decisão do dia 11/03/2021, esse pedido foi indeferido, tendo em vista que, sem provas o Juiz do Tribunal
a quo
entendeu que o paciente tentou fugir, quando na verdade teve proposta de emprego para Curitiba.

Ressalta ausência do requisito para manutenção da prisão preventiva, já que o fundamento utilizado, ou seja, a tentativa do paciente em obstar a realização da instrução criminal não condiz com a realidade dos fatos.

Destaca, ainda, que no caso dos autos a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão são cabíveis à espécie, haja vista possuir o paciente todos os requisitos para responder o feito em liberdade que são, bons antecedentes e residência fixa.

Por fim, após transcrever entendimentos que julga pertinentes ao pleito, requer o nobre advogado impetrante, liminarmente, a concessão da ordem, a fim de que seja revogada a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, haja vista sua ilegalidade, em razão da carência de fundamentação idônea à sua manutenção e a manifesta desproporcionalidade da medida, expedindo-se o competente Alvará de Soltura, sem prejuízo da aplicação das medidas cautelares diversas previstas, consoante artigo 319, do CPPB.

Anexou documentos de fls. e fls.

À ID 4768046,
por não vislumbrar presentes os requisitos indispensáveis à concessão da liminar,
a indeferi
.

À

ID 4801568
,
a Autoridade Coatora prestou as seguintes informações,
verbis
:

“O paciente teve sua prisão preventiva decretada nos autos apensos de Pedido de Prisão Preventiva n. 0800130-19-2021.814.0401 pelo Juízo da Vara de Inquéritos Policiais de Belém no dia 21/01/2021, sendo que o paciente somente foi preso, no município de Curitiba, em 02/02/2021.

Os autos foram redistribuídos a este juízo em 01.02.2021.

O Ministério Público ofereceu denúncia em 18/02/2021, imputando ao paciente os delitos tipificados no art.121, §2º, II, c/c art.14, II (três vezes), e art.288-a, do CPB a qual foi recebida por este juízo no mesmo dia 18.02.2021.

O paciente pugnou perante este juízo pela revogação de sua prisão preventiva em petição protocolada em 03.03.2021, a qual o Representante do Ministério Público apresentou manifestação pelo indeferimento, em 12.02.2021, sendo o pedido indeferido, por subsistirem os motivos que ensejaram a decretação da segregação cautelar do réu.

Os autos se encontram em fase de citação/apresentação de resposta à acusação, tendo sido expedida Carta Precatória à Comarca de Piraquara-PR, local onde se encontra custodiado o paciente”.

Nesta Instância Superior,
o 15º Procurador de Justiça Criminal,
Dr. HAMILTON NOGUEIRA SALAME
, pronuncia-se pelo conhecimento e denegação do
writ
.

É o relatório
.

VOTO

Inobstante o esmero do ilustre causídico, verifico que o presente
writ
não merece prosperar.

- Da fundamentação inidônea e da desnecessidade do decreto constritiva

Urge, para melhor compreensão da matéria enfocada, transcrever trechos do decreto cautelar –
ID 4801570
, lavrado contra o paciente,
in verbis
:

“DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

(...).

2) No dia 10 de Janeiro de 2021, após o jogo entre Paysandu e Remo, por volta de 21h.,
as vítimas Mauro Gonçalves da Silva Alves Junior, Adriano Santos do Nascimento e Alberto dos Santos Barbosa
, todos torcedores do Paysandu, encontravam-se em um bar localizado no Conjunto Paraíso dos Pássaros no bairro do CDP;

3) No mesmo bairro estavam reunidos em um outro bar a torcida organizada do clube do Remo nomeada como TOR ou REMOÇADA e as vítimas estavam caminhando para irem embora após perceber a movimentação da torcida do Remo, que estava sendo contida pela Polícia Militar na praça do Marex;

4) Em determinado momento as vítimas e as testemunhas correram para se proteger, já que os torcedores do Remo estavam jogando pedras, sendo que
uma dessas atingiu a vítima Mauro Gonçalves
, que caiu ao chão já desacordado e fora socorrido por amigos, que a levaram para o Hospital Mario Pinotti;

5) A segunda vítima,
Adriano Santos, também fora atingida por pedras e caiu desacordado ao chão e torcedores do Remo continuaram as agressões com chutes, pedras e pedaços de madeira
;

6)
A terceira vítima, Alberto dos Santos, fora atingida por disparo de arma de fogo
, na região da face, fígado e intestino;

7) Em depoimento, as testemunhas que estavam com as vítimas reconheceram os autores das tentativas de homicídio como
EDSON CARLOS LIMA DA LUZ,
o qual fora
preso em flagrante delito no dia 11 de Janeiro de 2021
e confessou o crime, conforme o seu auto de qualificação e interrogatório, tendo o mesmo informado que agrediu uma das vítimas jogando pedras e pedaços de madeira;

8) Os demais autores foram identificados como
RAFAEL ANTONIO TAVARES VIEIRA, de alcunha Abelha, OSVALDO ARAÚJO DOS SANTOS, de alcunha Vadinho da TOR, DIOGO ÂNGELO DE SOUZA MORAES, de alcunha Lobo, MATHEUS WALLACE COSTA DE MORAES, ROMULO BITTENCOUT, CLEBSON FERREIRA, EUGENIO de alcunha Scott Gêgê, e THAIS DIAS DA COSTA de alcunha TATA
;

9) Todos os envolvidos foram identificados por fotografias, sendo estas cedidas pelas próprias testemunhas, que informaram que conseguiram as fotografias antes das contas das redes sociais dos acusados serem apagadas;

10)
Os referidos indiciados estão em local incerto ou desconhecido desde o momento do crime e as investigações sobre a qualificação e localização dos mesmos continuam
;

11) O indiciado DIOGO ÂNGELO DE SOUZA MORAES em seu auto de qualificação e interrogatório, ciente de seus direitos e na presença de seu advogado, exerceu seu direito de permanecer em silêncio e apenas se manifestar em juízo;

12) Não foi possível colher os depoimentos das vítimas, por estarem em estado grave ou impossibilitadas de comparecer a sede policial;

13) Apesar de diversas tentativas de localizar e intimar os indiciados, não foram encontrados para a colheita de seus autos de qualificação e interrogatório, visto que encontram-se em local incerto ou desconhecido,
mas foram reconhecidos com precisão pelas testemunhas presentes no local do fato
;

14) Por meio da coleta do vasto conteúdo probatório, a materialidade do delito em comento comprova-se por meio de documentos e depoimentos de testemunhas, já a autoria pelo depoimento das testemunhas, indicando-se os depoimentos de testemunhas e interrogatórios dos indicados;

(...).

4) Às fls. 76, 77, 78, 79 constam fotos de torcedores do Remo, sua, de roupas e produtos do time, postadas por OSVALDO ARAÚJOD DOS SANTOS, conhecido por Vadinhotor, aparentemente na rede social Instagram;

(...)..

Os elementos de prova carreados aos autos, em especial os vídeos juntados pela autoridade policial, demonstram, o que se pode concluir nesse juízo de cognição sumária, que há demonstração de materialidade e indícios de autoria ou participação dos investigados
RAFAEL ANTONIO TAVARES VIEIRA, de alcunha Abelha, OSVALDO ARAÚJO DOS SANTOS, de alcunha Vadinho da TOR, DIOGO ÂNGELO DE SOUZA MORAES, de alcunha Lobo, MATHEUS WALLACE COSTA DE MORAES, ROMULO BITTENCOUT, CLEBSON FERREIRA, EUGENIO de alcunha Scott Gêgê, e THAIS DIAS DA COSTA de alcunha TATA na prática dos crime de homicídio qualificado, tipificado no artigo 121, § 2º, II e III, do Código Penal, contra as três vítimas, em sua forma tentada, conforme dispõe o artigo 14, II, do mesmo Código.

A forma como os crimes foram praticados, com extrema violência e crueldade, contra pessoas indefesas, caídas ao chão, ensanguentadas, e com a manifestação de quem filmava (Thais Dias da Costa – TATA) dizendo para “por sal”, evidencia a periculosidade dos mesmos, justificando-se a segregação cautelar como garantia da ordem pública.

Observo, ainda, que na folha 87 consta foto postada pelo investigado EUGÊNIO, conhecido como Scott Gege, mostrando um grupo de homens com sinais de ferimentos, com o dizer “aquela sensação de dever cumprido”, tendo a autoridade policial esclarecido que a postagem se dera um dia após o cometimento da tentativa de homicídio contra três vítimas, evidenciando que o mesmo faz apologia à violência.

Pelo visto, os investigados não têm trabalho lícito e endereço fixo e alguns deles estão em lugar incerto ou desconhecido, o que também justifica a segregação cautelar por conveniência das investigações ou instrução processual penal para garantir a aplicação da lei penal”.

Como se pode observar, os delitos perpetrados redundaram em gravidade pelo
modus operandi
empregado na ação ocorrida em razão de rivalidade de torcidas de time de futebol, situação que infelizmente tem ocorrido no meio social, e que necessita da pronta intervenção do Estado para prevenir e reprimir essa espécie de infração penal, sendo o que fez a douta Magistrada decretando a custódia de modo fundamentado.

Inicialmente, importante salientar que o douto Juízo
a quo
fundamentou o decreto cautelar arrimado nos requisitos da garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, previstos no art. 312, do CPPB.

Ocorre, que o digno impetrante em seu petitório, ataca apenas um dos fundamentos do decreto que cerceou a liberdade de locomoção do paciente, ou seja, a conveniência da instrução criminal, quando em realidade existem ainda os fundamentos da garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, os quais, diga-se de passagem, estão devidamente motivados em fatos concretos extraídos dos autos, de acordo com as exigências legais, bastando uma simples leitura para sua constatação, mas que no momento dispensa maiores comentários e aprofundamento no assunto, porque não foi objeto de impugnação ou de insurgência desses dois últimos requisitos por parte da impetração.

Tal fato, levou a autoridade coatora, na decisão que indeferiu o pedido de revogação de prisão preventiva de Osvaldo Araújo dos Santos, que
a argumentação das defesas tenta minimizar os motivos que ocasionaram a decretação das prisões, sem, no entanto, combatê-los efetivamente
.
GRIFEI
.

Tem razão a observação da Magistrada nesse aspecto, tanto que ela mais adiante, após sustentar sua fundamentação de que a manutenção da prisão se faz pertinente, no entanto volta a repetir ser
desnecessária nova fundamentação para justificar, visto que em verdade, seus fundamentos não foram combatidos
(
GRIFEI
), consoante abaixo transcrita:

Veja decisão guerreada -
ID 4755992
:

“A argumentação das defesas tenta minimizar os motivos que ocasionaram a decretação das prisões, sem, no entanto, combatê-los efetivamente.

Não há fatos novos que justifiquem a revogação da prisão dos réus, razão pela qual entendo que os motivos que ensejaram a decretação da medida extrema subsistem
.

Reforça ainda a necessidade do encarceramento dos réus a gravidade da ação imputada aos denunciados e o fato de a instrução criminal estar no início, ocasião em que o denunciado OSVALDO sequer foi citado, bem como não houve a realização de nenhuma audiência. Resta demonstrado nos autos que os acusados tentaram obstar a realização da instrução criminal, notadamente pela prisão do denunciado OSVALDO ARAÚJO DOS SANTOS no município de Curitiba-PR, demonstrando de forma inequívoca sua evasão do distrito da culpa.

(...).

Considerando os motivos da prisão dos acusados e o atual andamento processual, a manutenção da prisão dos requerentes se faz pertinente
e, nesta condição, é desnecessária nova fundamentação para justificá-la, visto que, em verdade, seus fundamentos não foram combatidos a fundo, (...).

Pelo exposto, INDEFIRO os pedidos de revogação de prisão preventiva dos réus EDSON CARLOS LIMA DA LUZ e
OSVALDO ARAÚJO DOS SANTOS
.

No que tange a citação pessoal do réu OSVALDO ARAÚJO DOS SANTOS, considerando a informação de seu advogado (id Num. 24053756), de que este se encontra encarcerado no município de Curitiba-PR, expeça-se Carta Precatória Citatória para aquela Comarca
”
.
GRIFEI

Com efeito, a decisão supra, a meu sentir, está fundamentada de modo claro, concreto e suficiente no tocante a possibilidade de manutenção da prisão do Paciente.

A Magistrada afirma que não há fatos novos a justificar a revogação da prisão e que os motivos da medida extrema subsistem.

Ressalta e reforça a necessidade do encarceramento dos réus, a gravidade da ação imputada aos mesmos, que se encontra demonstrada no decreto originário.

Quanto a instrução criminal, requisito ora combatido na impetração, ela diz estar no início que o 3º denunciado Osvaldo sequer foi citado, bem como não houve nenhuma audiência, enfatizando que resta demonstrado nos autos que os acusados tentaram obstar a realização da instrução criminal, notadamente pela prisão do denunciado Osvaldo Araújo dos Santos no município de Curitiba-PR, demonstrando inequívoca evasão do distrito da culpa.

Assim sendo, a prisão se encontra fundamentada nos termos do art. 312, do CPPB, pelo que, não vislumbro nenhuma mácula a ensejar ausência de fundamentação da decisão objurgada.

É sabido que a fuga do distrito da culpa, seguindo entendimento jurisprudencial, constitui motivo suficiente para a decretação da custódia cautelar, tal como fez o paciente, que após a prática delitiva, evadiu-se do distrito da culpa, sendo preso em Curitiba, capital do Paraná, prejudicando com essa conduta o regular andamento processual.

De outra banda, quanto a alegação de que o Paciente forneceu seu endereço para a autoridade policial, quando estava em Curitiba, inclusive para prestar depoimento nesta cidade, causa espécie e levanta dúvidas sobre o fato.

Isto porque, do exame da documentação acostada, o endereço residencial fornecido na fase investigativa à autoridade policial é de Belém, tanto que no pedido de prisão preventiva, decreto cautelar, denúncia e outros documentos juntados, constam os seguintes endereços:

c.1)
Nº 16, Maracangalha, Belém, PA, CEP 66.110-000;

c.2)
Conjunto Paraíso dos Pássaros, Tv Maracaio, nº 16, Quadra 07, Val-de-Cans, Belém, PA, CEP 66.110-097

c.3)
Conjunto CPD 2, Feira do Tucumã, nº 17, Val-de-Cans, Belém, PA;

Outrossim, verifico ainda, que foi anexada uma conversa que acredito ser WhatsApp, com uma pessoa Cláudia – esposa, datado de 27 de janeiro de 2021, que consiste mensagem escrita e de áudio, fazendo menção de um endereço em Curitiba, porém não se consegue ter noção e completa compreensão da conversa, inclusive diante da existência de vídeos que não se ouvia, daí ser impossível acatar essa alegação.

Contudo, o certo é que segundo a Juíza
a quo
o Paciente evadiu-se do distrito da culpa, sendo preso em outro Estado da Federação, cidade de Curitiba, tentando obstar a instrução criminal.

- Das condições pessoais

No caso sob exame, a alegação de que o paciente possui todos os requisitos para responder o feito em liberdade, ainda que verdadeira, por si só, não é capaz de garantir a sua soltura, quando existem, nos autos, outros elementos ensejadores da custódia cautelar, consoante Súmula nº 08 deste Egrégio Tribunal.

- Da substituição da prisão preventiva por medidas cautelares

Por fim, destaca o nobre advogado impetrante que no caso dos autos a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão são cabíveis à espécie, haja vista possuir o paciente todos os requisitos para responder o feito em liberdade que são, bons antecedentes e residência fixa.

Em análise dos autos observa-se, mais uma vez, a impossibilidade de ver atendida a pretensão do recorrente no que tange a aplicação de medida cautelar diversa da prisão, consoante art. 319, do CPPB, pois caso imposta, afigura-se inadequada e insuficiente, vez que a consequência imediata seria a soltura do paciente e, de acordo com as informações prestadas pela Magistrada do feito na
ID 4755992
, a instrução criminal encontra-se no início, o denunciado, ora paciente sequer foi citado, bem como não houve a realização de nenhuma audiência, restando demonstrado nos autos que houve tentativa de fuga, a fim de obstar a realização da instrução criminal, notadamente pela prisão de OSVALDO ARAÚJO DOS SANTOS no município de Curitiba-PR, demonstrando de forma inequívoca sua evasão do distrito da culpa.

Ademais, como cediço, não há que se falar em substituição de prisão preventiva por medidas diversas da prisão, quando presentes requisitos exigidos no art. 312 do CPPB,
in casu
, à garantia da instrução criminal.

Por derradeiro, deve-se considerar e respeitar a decisão da Juíza
a quo
, a qual conhece e encontra-se próxima dos fatos, estando, assim, em melhores condições de avaliar a necessidade da medida extrema.

Ante o exposto e, na esteira do parecer Ministerial DENEGO a ordem impetrada.

Belém/PA, 27 de abril de 2021

Desa. Vânia Lúcia Silveira

Relatora

Belém, 30/04/2021